Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL. SENTENÇA DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito.

2. Recurso conhecido e prejudicado.